Tribunal: STF
Processo: HC 183042
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Victor Souza Bastos e outro, em favor de André Bastos de Menezes, nos autos do HC 567.269/BA.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ANDRE BASTOS DE MENEZES no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pelo delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), por ter sido surpreendido com aproximadamente 5,253kg (cinco quilos e duzentos e cinquenta e três gramas) de maconha, além de uma balança de precisão. 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, provido para reduzir a pena do paciente para 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do acórdão de e-STJ fls. 317/327. 
    Na presente impetração a defesa assere que "revela-se competente este Egrégio Superior Tribunal de Justiça para apreciar e julgar o presente habeas corpus, tendo em vista que o constrangimento ilegal amargado pelo paciente é oriundo do julgamento de recurso de apelação em ação penal nº. 0559774-56.2018.8.05.0001, oportunidade em que se reputou como prejudicado, indevidamente, o pedido de revogação de custódia cautelar mantida em sede de sentença" (e-STJ fl. 5). 
    E ainda afirma que, "superado este ponto, acerca da incoerência da sentença ao MANTER a custódia cautelar do Paciente, ainda que fixando regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso (semiaberto), cumpre asseverar acerca do fato novo, notadamente quanto à pandemia (assim classificada pela OMS) do batizado 'coronavírus' (COVID-19)" (e-STJ fl. 9). (eDOC 7)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa requer “seja CONCEDIDA A ORDEM para, confirmando a medida liminar que confia no deferimento, REVOGAR, imediatamente, a prisão preventiva do Paciente, seja pela incompatibilidade da prisão cautelar com o regime inicial menos gravoso, seja pela orientação prevista no art. 4º, I, “c”, da Recomendação nº. 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, haja vista o Paciente encontrar-se sob custódia há mais de 90 (noventa dias), além do suposto crime não ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça, determinando-se a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Quanto à alegação de incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, verifico que o ora impetrante é o mesmo subscritor do HC 176.048, em cujos autos concedi a ordem para determinar a expedição de guia de recolhimento, exatamente para compatibilizar a preventiva com o semiaberto.
    Dito isso, o pedido é mera reiteração, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente